Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702770-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF REQUERIDO: GUNTER RIBEIRO AMORIM DESPACHO Intime-se o embargado para manifestar-se acerca da petição ID 66583540. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 3 de dezembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito